Tribunal: TCU
Processo: 010.745/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de perícias, inspeções e auditorias acerca da notícia de superfaturamento na contratação da Covaxin pelo Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo Exmo. Sr. Deputado Áureo Ribeiro, 1o vicepresidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, por meio da qual requer informações de eventuais trabalhos realizados na contratação da Covaxin pelo Ministério da Saúde, ante notícias de existência de superfaturamento (Requerimento 56/2022-CFFC, de 1/6/2022, de autoria dos Exmo. Sr. Deputado Leo de Brito). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 232, inciso II, do RITCU; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. tramitam no TCU o processo TC Processo 006.789/20218 (representação acerca de possíveis irregularidades no contrato 10/2021 - aquisição da vacina Covaxin/BBV152 contra a Covid19 produzida pelo Laboratório Bharat Biotech) e os seus apensos TC Processo 006.681/20212 , TC Processo 019.194/20218 , TC Processo 019.318/20219 , TC Processo 019.364/20210 , TC Processo 019.381/20212 e TC Processo 025.545/20213 , que possuem objetos conexos com a presente SCN, e que, tão logo sejam apreciados no mérito, serão enviadas cópias das decisões adotadas; 9.2.2. a presente Solicitação do Congresso Nacional será atendida no prazo máximo de 180 dias, na forma do art. 15, inciso II, da Resolução TCU 215/2008, a contar da autuação do processo, podendo tal prazo ser prorrogado; 9.3. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução aos TC Processo 006.789/20218 , TC Processo 006.681/20212 , TC Processo 019.194/20218 , TC Processo 019.318/20219 , TC Processo 019.364/20210 , TC Processo 019.381/20212 e TC Processo 025.545/20213 , ainda em tramitação nesta Corte, uma vez reconhecida conexão dos respectivos objetos com o da presente solicitação; 9.4. encaminhar à solicitante cópia do Acórdão 837/2022-TCU-Plenário , acompanhada dos relatórios e votos que o fundamentaram, bem como cópia integral do TC Processo 006.789/20218 ; 9.5. sobrestar, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008, a apreciação deste processo até decisão de mérito dos TC Processo 034.823/2021-2 e TC Processo 022.609/2020-2 , cujos resultados são necessários ao integral cumprimento desta Solicitação; 9.6. considerar, nos termos do art. 17, § 2o, inciso II, e art. 18, da Resolução-TCU 215/2008, parcialmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional (SCN); 9.7. notificar a solicitante acerca da presente decisão, na forma do art. 19 da Resolução-TCU 215/2008; 9.8. juntar cópia da presente decisão ao TC Processo 006.789/20218 .